Tribunal: TJBA
Processo: 8062224-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062224-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: MARIA AUGUSTA GOMES DA ROCHA CRUZ e outros Advogado(s):FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MULTA RESIDUAL (ASTREINTES). DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ofertada pelo agravante e determinou o pagamento de multa residual (astreintes), no valor de R$ 65.551,25, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, em cumprimento de sentença já extinto em relação ao Banco PAN S/A por decisão transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é possível nova cobrança de astreintes após o trânsito em julgado de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao agravante; (ii) se a demora na expedição do mandado judicial pode ser imputada ao Banco PAN S/A. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao agravante, proferida em 05/06/2021, transitou em julgado, operando-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 505). 4. A obrigação de fazer foi convertida em tutela pelo resultado prático equivalente, cabendo ao serviço judiciário a expedição de mandado judicial, sendo inadmissível imputar ao agravante qualquer responsabilidade pelo atraso (CPC, art. 240, §3º). 5. A decisão agravada, ao determinar novo pagamento de astreintes, violou a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, configurando error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada revogada. Reconhecida a extinção do cumprimento de sentença em relação ao agravante e determinada a liberação dos valores depositados a título de garantia. Tese de julgamento: "A preclusão pro judicato impede a revisão de matéria já decidida em processo extinto com trânsito em julgado." "A demora imputável ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte, nos termos do art. 240, §3º, do CPC." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §3º; 497; 505; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062224-80.2024.8.05.0000, sendo Agravante Banco PAN S/A e Agravados Maria Augusta Gomes da Rocha e Valdemir Leal da Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator